Tribunal: TJPA
Processo: 0818743-92.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8866 - Litisconsórcio
Data de julgamento: 2025-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0818743-92.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: CARLOS ALBERTO DE MIRANDA SILVA

AGRAVADO: MARIA RITA IMBIRIBA TAVARES

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO.
AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. IMÓVEL ARREMATADO EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO POR UM ANO CONCEDIDA EM LIMINAR. IMPOSSIBILIDADE DE RENOVAÇÃO DO PRAZO POR AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADA.
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I.

CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração, opostos em face do acórdão que deu parcial provimento ao recurso de embargos de declaração, mantendo parcialmente a decisão recorrida.

2.

O embargante alega contradição
em relação a prazo de suspensão da ação de imissão de posse do imóvel arrematado em leilão extrajudicial.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

A questão em discussão consiste em saber se há omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado que justifique a interposição dos embargos de declaração, vez que, decorreu o prazo de um ano de suspensão.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

4.

Não se verificam omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, uma vez que todos os pontos relevantes foram analisados e não há previsão legal que autorize a renovação da suspensão.

5.

Embargos de declaração não se prestam à reanálise do mérito do recurso, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

V.

Embargos conhecidos, porém, rejeitados.

Dispositivos relevantes citados: art. 1.022, CPC.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0818743-92.2022.8.14.0000

SEC. ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVANTE:
CARLOS ALBERTO DE MIRANDA SILVA

AGRAVADO:
MARIA RITA IMBIRIBA TAVARES

RELATOR: DES. RICARDO FERREIRA NUNES

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EMBARGANTE:
CARLOS ALBERTO DE MIRANDA SILVA

EMBARGADO: ACÓRDÃO ID 18733157

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por

CARLOS ALBERTO DE MIRANDA SILVA
,
em desfavor de
MARIA RITA IMBIRIBA TAVARES
, em razão do ACÓRDÃO ID

18733157, assim constituído:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. IMÓVEL ADQUIRIDO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. INDEFERIMENTO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. NÃO CABIMENTO. AÇÃO DE USUCAPIÃO EM TRÂMITE NA JUSTIÇA FEDERAL. PREJUDICIALIDADE EXTERNA CONFIGURADA. SUSPENSÃO DA DEMANDA. REUNIÃO DE PROCESSOS. MODIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIA ABSOLUTA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, À UNANIMIDADE.

1.
Trata-se de demanda de imissão na posse ajuizada por particular adquirente de imóvel perante a Caixa Econômica Federal contra o atual possuidor, inexistindo qualquer interesse da instituição financeira no julgamento da demanda ou motivos para a denunciação da lide, na medida em que a arguição de usucapião é objeto de discussão em ação própria na esfera federal e eventual direito de regresso por parte da agravada deverá ser remetido às vias ordinárias.

2. Possibilidade de suspensão da demanda por prejudicialidade externa, na medida, em que existe a possibilidade de decisões conflitantes ante a discussão acerca da aquisição originária da propriedade por parte do agravante, pendente em Ação de Usucapião intentada na Justiça Federal, a qual possui como objeto o mesmo imóvel. Hipótese dos autos em que
eventual julgamento procedente da ação de usucapião tem o condão de desqualificar o fundamento da imissão na posse decorrente de aquisição da propriedade, o que justifica a suspensão do feito, nos termos do art. 313, V, a, do CPC
.

3. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO,
para suspender a ação de imissão de posse pelo prazo de 1 (um) ano, nos termos do §4º do artigo 313, V, a, do Código de Processo Civil,
a contar da decisão proferida em sede de análise do pedido de efeito suspensivo (ID 12599138)
, ou até o julgamento do Recurso de Apelação na Ação de Usucapião em trâmite na Justiça Federal, o que ocorrer primeiro,
à unanimidade.

O embargante alega contradição no julgado referente ao prazo de suspensão da ação de imissão de posse. O embargante alega que o prazo se encerrou em 08/02/2024, um ano após a decisão liminar que concedeu a suspensão, em 08/02/2023. Nos embargos, considerando a idade avançada e a condição do imóvel como única moradia e patrimônio do embargante, solicita que a suspensão da imissão na posse seja mantida até o julgamento do recurso de apelação no TRF-1.

Sem contrarrazões. ID 19119476

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do plenário virtual
.

Belém/PA

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Conheço dos aclaratórios eis que tempestivos.

Sabe-se que o recurso de embargos de declaração é recurso de fundamentação vinculada, admissível apenas quando houver na decisão embargada omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos exatos termos do artigo 1.022 do CPC.

É cediço que os aclaratórios somente são cabíveis para aperfeiçoar as decisões judiciais eivadas de omissões, obscuridades ou contradições, ou, ainda, corrigir erro material, sendo defeso o seu manejo para o reexame do julgado, com modificação das conclusões que não decorram direta e inevitavelmente das questões novas trazidas com fito de sanar o vício apontado.

Ressalta-se, portanto, que inexiste o vício apontada no acórdão embargado, tendo em vista que não há contradição apontada pela parte recorrente.

In casu
, houve a suspensão da ação de imissão de posse, com o prazo de um ano, a partir da sentença, ou até o julgamento
do recurso de apelação na ação de
usucapião que corre junto ao TRF1, no entanto,
o embargante argumenta que há uma contradição no acordão referente a concessão do prazo, o qual seria de um ano, tendo expirado no julgamento, desta forma o embargante solicita que a suspensão da imissão na posse seja mantida até o julgamento do recurso de apelação no TRF-1.

Contudo, o direito à imissão na posse surge para o proprietário que nunca exerceu a posse física sobre o bem. O adquirente de imóvel em leilão extrajudicial, tem direito à imissão na posse após o registro da aquisição no cartório de registro de imóveis. A discussão sobre a validade da arrematação em outra ação judicial não impede a imissão, pois os direitos do terceiro adquirente de boa-fé prevalecem. Desta forma, há o descumprimento
quanto a entrega do imóvel, que deveria ter ocorrido em
08/02/2024, encontrando-se em mora.

Veja o dispositivo a seguir:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE - IMÓVEL ARREMATADO EM LEILÃO JUDICIAL - PROPRIEDADE E REGISTRO DEMONSTRADOS - SUSPENSÃO DA AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE ATÉ O JULGAMENTO DA AÇÃO ANULATÓRIA EM CURSO PERANTE A JUSTIÇA FEDERAL - NÃO CABIMENTO - TERCEIRO ARREMATANTE DE BOA-FÉ. A imissão na posse é direito de quem detenha o domínio da coisa, sem nunca haver exercido a posse. O adquirente de imóvel em leilão público, levado a efeito em execução extrajudicial, nos termos do art. 37, § 2º, do Dec.-Lei nº 70/66 e o art. 30 da Lei 9.515/97, tem direito à imissão na posse do bem, desde que tenha procedido ao registro da aquisição no respectivo Cartório de Registro de Imóveis. Incabível a suspensão da ação de imissão de posse até o julgamento de ação anulatória na qual se discute eventual nulidade na arrematação, uma vez que as alegações de prejudicialidades externas não podem interferir nos legítimos direitos do terceiro adquirente de boa-fé.

(TJ-MG - AI: 10000205545163002 MG, Relator: Baeta Neves, Data de Julgamento: 31/08/2022, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/09/2022)

Além do mais, a decisão final deste recurso, julgando o seu mérito, apenas veio confirmar a acertada decisão liminar que, observando as normas vigentes, determinou a suspensão por um ano da imissão na posse, nos termos da lei, não podendo conceder novo prazo de suspensão ou determinar a suspensão
“ad aeternum”
sem a existência de dispositivo que o permita
.

Assim sendo, claramente, a embargante busca mera revisão do acórdão guerreado,
em nítida pretensão de rediscutir a matéria,
o que não é cabível, visto que os Declaratórios não se prestam a rediscutir questão já decidida, razão pela qual entendo pelo não provimento do presente recurso.

Com essas considerações e diante ausência do vício apontado,
CONHEÇO
dos declaratórios, porém
os rejeito,
pelas razões acima.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 25/03/2025